Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-96.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001666-96.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANISIO BIRK - CPF: 241.070.509-04 (AGRAVADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FEITO EXECUTIVO EXTINTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos por perda do objeto, em razão da prescrição intercorrente da execução fiscal principal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, com existência jurídica independente da execução.
4. É legítima a fixação de honorários advocatícios nos embargos, conforme Tema Repetitivo 587 do STJ.
5. Aplicação do princípio da causalidade: a Fazenda Pública, ao propor a execução fiscal que gerou os embargos, deu causa à instauração do feito.
6. Jurisprudência do STJ invocada pelo agravante refere-se à execução fiscal, não sendo aplicável ao caso dos embargos à execução, que possuem natureza distinta.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos à execução fiscal são ação autônoma, permitindo a fixação de honorários advocatícios independentemente da extinção da execução fiscal matriz. 2. Aplica-se o princípio da causalidade à Fazenda Pública quando sua conduta enseja a propositura dos embargos à execução fiscal, mesmo que estes sejam extintos por perda do objeto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Tema 587 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.11.2019; AgInt no AREsp 1659982/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0001666-96.2009.8.11.0015 opostos por
ANÍSIO BIRK.

A sentença havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa nos embargos à execução fiscal.

Em sua apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou ser incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal que ensejou os embargos, de modo que não se poderia aplicar o princípio da causalidade em seu desfavor. Aduziu que, segundo entendimento do STJ, não é devida verba honorária quando há extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

Na decisão monocrática, concluiu-se pela manutenção da sentença, ao fundamento de que: (i) os embargos à execução configuram verdadeira ação de conhecimento, autônoma em relação à execução que lhe deu origem; (ii) os embargos à execução possuem existência jurídica própria e desvinculada do resultado final da execução que lhe deu causa; (iii) conforme Tema Repetitivo 587 do STJ, é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução; (iv) à luz do princípio da causalidade, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais mostrou-se acertada, pois foi sua conduta ao demandar a execução fiscal que obrigou o embargante a se defender.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso reafirma ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que, em caso de acolhimento da prescrição intercorrente no curso da ação de execução fiscal, não cabe condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que, extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade.

Sustenta por fim, que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação tributária.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em definir se, no caso de extinção de embargos à execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal matriz, é cabível ou não a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios ao embargante.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o
que motivou também a extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto
. O juízo sentenciante condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A questão debatida traz à baila a aparente tensão entre dois entendimentos jurisprudenciais: de um lado, o que preconiza a não condenação em honorários advocatícios do exequente quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente; de outro, o que reconhece a autonomia dos embargos à execução em relação ao processo executivo, permitindo a fixação de honorários advocatícios de forma independente.

- Da natureza dos embargos à execução fiscal e sua autonomia.

Os embargos à execução fiscal, conforme doutrina pacífica e jurisprudência consolidada, configuram ação de conhecimento autônoma em relação à execução fiscal que lhe deu origem. Trata-se de verdadeira ação cognitiva incidental, por meio da qual o executado exerce seu direito constitucional de defesa, podendo apresentar toda matéria útil à sua defesa, inclusive com dilação probatória.

Essa natureza jurídica dos embargos como
ação autônoma

tem reflexos diretos na fixação de honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios pode ocorrer de forma independente tanto na execução fiscal quanto nos embargos, nos seguintes termos:

"
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
."

Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça
reconhece expressamente a autonomia relativa dos embargos à execução, autorizando a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos, de forma independente
.

Já sob outra perspectiva. Impositivo declinar que a fixação dos honorários advocatícios, como se sabe, é orientada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou que o tenha prolongado indevidamente deve arcar com os ônus da sucumbência.

No caso em análise, é necessário avaliar quem deu causa à instauração dos embargos à execução fiscal. Diferentemente da execução fiscal propriamente dita, na qual o inadimplemento do contribuinte é que motiva o ajuizamento da ação, nos embargos à execução é a própria execução fiscal proposta pela Fazenda Pública que obriga o executado a se defender por meio dessa ação autônoma.

Nesse contexto, foi a conduta da Fazenda Pública, ao ajuizar e manter a execução fiscal (que posteriormente veio a ser extinta pela prescrição intercorrente), que compeliu o executado a ajuizar os embargos à execução como forma de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Essa circunstância, por si só, já justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos à execução.

Cabe destacar que essa compreensão não conflita com o entendimento jurisprudencial que afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente. Isso porque, naquela hipótese, analisa-se apenas a relação processual estabelecida na execução fiscal, enquanto aqui se examina a relação processual autônoma constituída nos embargos à execução.

Sob outra perspectiva, há de se registrar que o Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afirmam não ser cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, especialmente quando motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis.

Entretanto, é necessário fazer a adequada distinção (distinguish) entre os precedentes invocados e o caso em análise. Os julgados citados pelo agravante tratam especificamente da atribuição de honorários advocatícios
na própria execução fiscal
quando esta é extinta pela prescrição intercorrente,
e não nos embargos à execução fiscal que foram extintos em razão do reconhecimento da prescrição na execução matriz.

De fato, no REsp 1835174/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, o STJ afirmou que "
caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
". Todavia, esse entendimento refere-se à própria execução, e não aos embargos à execução, que possuem natureza jurídica distinta e autonomia processual (Id. 287393856, fl.07).

Do mesmo modo, no AgInt no AREsp 1659982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, afirmou-se que "
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
". Novamente, trata-se de entendimento aplicável à própria execução fiscal, e não aos embargos à execução (Id. 287393856, fl.08).

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência dos Tribunais superiores, a manutenção do aludido decisum é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025